Tribunal: STF
Processo: RE 424055
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982.
ILEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
20/1998.
É inconstitucional a cobrança, após o advento da EC
20/1998, de contribuição previdenciária sobre os proventos de
inativos e pensionistas, conforme jurisprudência firmada neste
Supremo Tribunal Federal.
Essa orientação aplica-se até o advento
da Emenda Constitucional 41/2003, cujo art. 4º foi declarado
constitucional por esta Corte, no julgamento das ADIs 3105 e
3128.
Restituição do valor das contribuições descontadas na
vigência da Emenda Constitucional 20/1998.
Agravo regimental a que
se nega provimento.